Tribunal: STF
Processo: HC 266883
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Agravo Interno no HC 7000406-35.2025.7.00.0000/DF, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO. 
Em linhas gerais, a impetrante requer a concessão da ordem, “para determinar ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que remeta a Ação Penal Militar ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal”.
É o relatório. Decido.

Verifica-se que a presente impetração apresenta fundamentos idênticos aos expostos no HC 264.254/MG, que versa sobre o mesmo acórdão ora impugnado, no qual concedi a ordem “para oportunizar ao Ministério Público Militar de primeiro grau a análise do requerimento defensivo e a manifestação expressa acerca da viabilidade, ou não, de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, vedada a recusa do benefício com base em fundamento abstrato relacionado ao simples fato de tratar-se de processo no âmbito da Justiça Militar”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente